Tribunal: STF
Processo: RE 1169624
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA.



    1. Jurisprudência acolhida por esta CORTE, consoante o julgamento do ARE 964.246-RG/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário Virtual, DJe de 25.11.2016, sob a sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos: a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    2. O entendimento consolidado não se restringiu aos réus condenados a penas privativas de liberdade, alcançando também aqueles cujas penas corporais tenham sido substituídas por restritivas de direitos. Precedentes.



    3. RECEBO os embargos de declaração como agravo regimental, AO QUAL NEGO PROVIMENTO.